Tribunal: TJMT
Processo: 1012266-14.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012266-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), J. S. F. T. - CPF: 186.687.277-02 (AGRAVADO), DANIELA STIVAL MACHADO - CPF: 821.074.401-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA STIVAL MACHADO - CPF: 821.074.401-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUNICE FOLADOR VALERIO - CPF: 005.623.939-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS ENTRE OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA OPERADORA ORIGINÁRIA NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença ajuizado para assegurar tratamento médico domiciliar, terapias multidisciplinares e fornecimento de assistência integral à saúde de menor portador de graves enfermidades congênitas e neurológicas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a transferência administrativa de carteira de beneficiários entre operadoras de plano de saúde autoriza o reconhecimento da ilegitimidade passiva superveniente da operadora originariamente demandada em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se as medidas constritivas adotadas no cumprimento de sentença violam os limites do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A transferência de carteira de beneficiários autorizada pela ANS possui natureza regulatória e administrativa, destinada à preservação da continuidade da assistência médica, não se confundindo automaticamente com sucessão empresarial universal ou novação subjetiva das obrigações perante terceiros. Nos termos dos arts. 299 e 300 do CC, a assunção de dívida não exonera o devedor originário sem o consentimento expresso do credor. Inexistente demonstração inequívoca de anuência da parte exequente à substituição subjetiva da devedora. Ajustes internos celebrados entre cooperativas integrantes do sistema Unimed não possuem eficácia automática perante o consumidor, sobretudo em demandas relacionadas ao direito fundamental à saúde e ao cumprimento de obrigação judicial já consolidada. A obrigação executada possui natureza existencial, vinculada à preservação da vida, da saúde e da continuidade terapêutica de paciente hipervulnerável submetido a tratamento domiciliar especializado. A análise acerca da extensão jurídica da transferência da carteira, da eventual sucessão material e processual e da repartição interna de responsabilidades entre as cooperativas demanda aprofundamento probatório incompatível com a estreita cognição da exceção de pré-executividade. Revela-se legítima a adoção de medidas executivas voltadas à efetivação da tutela jurisdicional, diante da necessidade de assegurar a continuidade do tratamento médico essencial e da ausência de demonstração inequívoca de excesso executivo ou ilegalidade manifesta nas constrições determinadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A transferência administrativa de carteira de beneficiários entre operadoras de plano de saúde não implica, por si só, sucessão processual automática nem exoneração da operadora originariamente demandada, sem anuência expressa do credor. 2.controvérsia acerca da extensão das responsabilidades decorrentes da reorganização administrativa entre operadoras demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via da exceção de pré-executividade. É legítima a adoção de medidas constritivas destinadas à efetivação de obrigação judicial relacionada à continuidade de tratamento médico essencial”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXII, e 196; CC, arts. 299 e 300; CPC, arts. 109, § 3º, 523 e 524; CDC, arts. 6º, I, e 14.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Unimed – Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução ajuizada contra J.S.F.T., representado pela genitora Daniela Stival Machado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por UNIMED-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda apresentada no id 219161721, mantendo-a no polo passivo do cumprimento de sentença.

Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada extrapola os limites do título executivo ao impor constrições patrimoniais exclusivamente em seu desfavor sem que haja previsão de responsabilidade solidária reconhecida na fase de conhecimento. Sustenta a ausência de definição formal de sucessão processual ou de redirecionamento da execução, apesar da comprovada transferência da carteira de beneficiários, afirmando, nesse contexto, sua ilegitimidade passiva superveniente, uma vez que, desde abril de 2024, a UNIMED FERJ passou a assumir integralmente a gestão dos contratos e as obrigações assistenciais.

Defende que houve sucessão negocial integral da carteira apta a ensejar a substituição processual nos termos do art. 109, §3º, do Código de Processo Civil. Aduz também que a sistemática executiva adotada pelo juízo de origem promove indevida conversão de obrigação de fazer em execução automática de quantia certa e, por fim, afirmando estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo diante do risco de dano grave e de difícil reparação decorrente dos bloqueios reiterados via SISBAJUD.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 356732363).

Comunicação entre instâncias. (id. 356981358).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.363225856).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 365559881).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que J.S.F.T., representado pela genitora Daniela Stival Machado move ação de cumprimento de sentença contra Unimed – Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda e outros.

Consta dos autos que a parte autora é portadora de graves enfermidades congênitas e neurológicas, dentre elas Tetralogia de Fallot, estenose da artéria pulmonar e paralisia cerebral, necessitando de acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar, internação domiciliar, utilização de traqueostomia e gastrostomia, além de terapias especializadas, conforme relatórios médicos acostados ao processo.

Extrai-se da inicial do cumprimento de sentença que o agravado sustenta possuir títulos executivos judiciais anteriormente formados em ações ajuizadas perante os Juízos das Comarcas do Rio de Janeiro/RJ e Cuiabá/MT, nos quais foi reconhecido o dever das operadoras de plano de saúde de fornecer tratamento
home care
, terapias multidisciplinares e tratamento fisioterápico especializado, tendo alegado o descumprimento das obrigações impostas judicialmente, em razão da suspensão e negativa de continuidade dos serviços de saúde.

Aduz a parte exequente que, diante da interrupção dos serviços essenciais ao tratamento médico do menor, formulou sucessivos pedidos de tutela de urgência, bloqueio de valores via SISBAJUD e adoção de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento das determinações judiciais, sobrevindo a decisão agravada que ensejou a interposição do presente recurso.

Em seguida, a executada UNIMED-RIO Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a existência de vícios insanáveis no cumprimento de sentença, passíveis de reconhecimento de ofício, alegando tratar-se de matérias de ordem pública, dispensando dilação probatória.

A excipiente afirmou que não possuiria legitimidade passiva para permanecer no polo da execução, ao argumento de que, a partir de 1º de maio de 2024, houve a transferência da carteira de beneficiários da UNIMED-RIO para a UNIMED FERJ – Federação Estadual das Cooperativas Médicas do Estado do Rio de Janeiro, mediante acordo de parceria e avenças homologadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Sustentou que referido instrumento teria atribuído à UNIMED FERJ a integral responsabilidade pelas obrigações assistenciais vinculadas aos contratos transferidos, inclusive quanto às dívidas pretéritas e demandas judiciais relacionadas à assistência médica dos beneficiários.

Aduziu, ainda, que a assunção da dívida assistencial pela UNIMED FERJ abrangeria não apenas os contratos ativos, mas também os débitos oriundos de serviços médicos, fornecimento de insumos e tratamentos anteriormente prestados, motivo pelo qual eventual cobrança ou medida executiva deveria ser direcionada exclusivamente à nova operadora responsável pela carteira transferida. Argumentou que a permanência da UNIMED-RIO no polo passivo configuraria afronta à lógica do processo executivo e à boa-fé processual, uma vez que a obrigação estaria sendo exigida de entidade que não mais administraria os contratos de assistência médica objeto da demanda.

Asseverou, também, que a exceção de pré-executividade seria cabível para discussão da ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria cognoscível de ofício e demonstrável mediante prova documental pré-constituída, colacionando precedentes jurisprudenciais em defesa da tese. Defendeu que a execução estaria desacompanhada de planilha válida de cálculos, em afronta aos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do cumprimento de sentença.

Ao final, requereu o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer sua ilegitimidade passiva, determinar sua exclusão do polo passivo da execução, indeferir eventuais medidas constritivas e liberar os valores eventualmente bloqueados em suas contas bancárias, com o redirecionamento da execução à UNIMED FERJ.

O douto magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por UNIMED-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, mantendo-a no polo passivo do cumprimento de sentença.

Inconformada, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada extrapola os limites do título executivo ao impor constrições patrimoniais exclusivamente em seu desfavor sem que haja previsão de responsabilidade solidária reconhecida na fase de conhecimento. Sustenta a ausência de definição formal de sucessão processual ou de redirecionamento da execução, apesar da comprovada transferência da carteira de beneficiários, afirmando, nesse contexto, sua ilegitimidade passiva superveniente, uma vez que, desde abril de 2024, a UNIMED FERJ passou a assumir integralmente a gestão dos contratos e as obrigações assistenciais.

Defende que houve sucessão negocial integral da carteira apta a ensejar a substituição processual nos termos do art. 109, §3º, do Código de Processo Civil. Aduz também que a sistemática executiva adotada pelo juízo de origem promove indevida conversão de obrigação de fazer em execução automática de quantia certa e, por fim, afirmando estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo diante do risco de dano grave e de difícil reparação decorrente dos bloqueios reiterados via SISBAJUD.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da alegada ilegitimidade passiva superveniente da UNIMED-RIO em razão da transferência regulatória da carteira de beneficiários à UNIMED FERJ.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, a exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional de defesa, admitido apenas para apreciação de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, desde que dispensada dilação probatória.

No caso concreto, embora a agravante tenha apresentado documentação demonstrando a transferência administrativa da carteira de beneficiários e a reorganização operacional aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento de sucessão processual plena nem à exoneração da operadora originária perante o consumidor/exequente.

Conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem, a transferência de carteira autorizada pela ANS possui natureza eminentemente regulatória e administrativa, voltada à preservação da continuidade da assistência médica e à estabilidade do sistema de saúde suplementar, não se confundindo automaticamente com sucessão empresarial universal ou novação subjetiva das obrigações perante terceiros.

Com efeito, os arts. 299 e 300 do Código Civil dispõem expressamente que a assunção de dívida não importa exoneração do devedor originário sem o consentimento expresso do credor. E, na hipótese, inexiste demonstração inequívoca de anuência da parte exequente à substituição subjetiva da devedora.

A documentação acostada pela agravante evidencia, no máximo, a existência de avença interna entre cooperativas integrantes do sistema Unimed, disciplinando a reorganização da carteira de beneficiários e a redistribuição administrativa das obrigações assistenciais. Todavia, tais ajustes internos não possuem eficácia automática perante terceiros, especialmente em demandas envolvendo direito fundamental à saúde e cumprimento de obrigação judicial já consolidada.

Importa ressaltar que o processo originário foi ajuizado ainda em 2015 em favor de menor portador de gravíssima cardiopatia congênita, submetido a tratamento contínuo de home care, situação que evidencia a natureza existencial da obrigação executada.

A tutela jurisdicional deferida na origem está diretamente vinculada à preservação da vida, da saúde e da continuidade terapêutica do paciente, circunstância que impõe interpretação compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral do consumidor e da efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, admitir a exclusão imediata da executada originária com fundamento exclusivo em reorganização administrativa interna do sistema cooperativo equivaleria a transferir ao consumidor os riscos decorrentes da estrutura empresarial adotada pelas operadoras de saúde, solução incompatível com a principiologia consumerista e com a função social do contrato de assistência médica.

Não se desconhece que a agravante sustenta inexistir solidariedade entre as cooperativas integrantes do sistema Unimed. Todavia, a controvérsia dos autos não se resolve pela simples afirmação de ausência de solidariedade, mas sim pela inexistência de demonstração inequívoca de sucessão processual apta a extinguir a responsabilidade da operadora originalmente demandada e condenada.

Além disso, a tese defensiva exige análise aprofundada acerca da extensão jurídica da transferência da carteira de beneficiários, dos efeitos do acordo firmado entre as cooperativas integrantes do sistema Unimed, da abrangência da alegada assunção das obrigações assistenciais, da eventual configuração de sucessão material e processual perante terceiros, bem como da repercussão da regulação administrativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sobre obrigações já judicializadas e submetidas à tutela jurisdicional.

Trata-se, portanto, de matéria incompatível com a estreita cognição da exceção de pré-executividade, justamente porque demanda incursão probatória e análise jurídica aprofundada, inviáveis na via eleita.

Também não prospera a insurgência quanto às medidas constritivas.

A execução decorre de obrigação judicial relacionada à continuidade de tratamento médico essencial, sendo legítima a adoção de medidas executivas voltadas à efetivação da tutela jurisdicional, especialmente diante da natureza alimentar e existencial da prestação.

Não se verifica, ao menos neste momento processual, ilegalidade manifesta nas ordens de bloqueio determinadas pelo Juízo de origem, tampouco demonstração inequívoca de excesso executivo apto a justificar a suspensão integral das medidas constritivas.

Ao contrário, a manutenção da efetividade da tutela mostra-se imprescindível diante da gravidade do quadro clínico do beneficiário e da necessidade de preservação da continuidade do tratamento domiciliar especializado.

Cumpre salientar, ainda, que eventual controvérsia acerca da extensão das responsabilidades entre as cooperativas, da possibilidade de exercício de direito de regresso ou da redistribuição interna dos encargos financeiros decorrentes da operação de transferência da carteira deve ser solucionada em esfera própria entre as operadoras envolvidas, não podendo tais discussões internas ser opostas ao consumidor para afastar ou retardar o cumprimento da obrigação assistencial judicialmente reconhecida em favor do consumidor hipervulnerável.

Dessa forma, não demonstrada de plano a alegada ilegitimidade passiva superveniente, tampouco evidenciado vício cognoscível de ofício apto a obstar o prosseguimento da execução, correta a decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade e manter a agravante no polo passivo do cumprimento de sentença.

Andou bem o magistrado a quo ao consignar,
verbis
:

“ exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa no âmbito executivo, admitida para o exame de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, com base em prova pré-constituída, e que não demandem dilação probatória.

No caso concreto, a executada sustenta ilegitimidade passiva superveniente, afirmando que a carteira de beneficiários e as obrigações assistenciais teriam sido integralmente transferidas à UNIMED FERJ, por instrumento formal validado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

De fato, a documentação acostada demonstra que a UNIMED FERJ assumiu a carteira de beneficiários e a gestão da operação relacionada aos contratos anteriormente administrados pela UNIMED-RIO, passando esta a atuar como prestadora de serviços médicos. Todavia, tal reorganização possui natureza eminentemente regulatória e administrativa, voltada à preservação da continuidade da assistência à saúde e à estabilidade do sistema suplementar, não se confundindo, automaticamente, com sucessão empresarial plena ou novação subjetiva das obrigações perante terceiros.

A transferência voluntária de carteira autorizada pela ANS não implica, por si só, exoneração da operadora originária quanto às obrigações reconhecidas judicialmente, especialmente quando inexistente demonstração inequívoca de anuência do credor à substituição subjetiva da devedora ou de previsão expressa de sucessão universal apta a extinguir sua responsabilidade.

Cumpre salientar, ademais, que, nos termos dos arts. 299 e 300 do Código Civil, a assunção de dívida não importa exoneração do devedor originário sem o consentimento expresso do credor, sendo certo que a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou da vontade das partes.

Ainda que se admita que a UNIMED FERJ tenha assumido obrigações assistenciais decorrentes da transferência de carteira, tal circunstância não afasta, de plano, a responsabilidade da UNIMED-RIO perante a parte exequente, inexistindo nos autos qualquer comprovação de novação subjetiva regularmente formalizada ou de concordância expressa da credora com a substituição da devedora.

A distinção entre transferência regulatória de carteira e sucessão processual civil revela-se, portanto, determinante. A primeira decorre de medida administrativa voltada à proteção dos beneficiários; a segunda exige pressupostos jurídicos próprios, não demonstrados de forma inequívoca nos autos. Assim, a tese de ilegitimidade passiva não se apresenta como matéria passível de reconhecimento imediato e incontroverso em sede de exceção de pré-executividade.

No que tange à alegada impossibilidade de constrição patrimonial e à suposta irregularidade da planilha de cálculo, igualmente não se verifica nulidade absoluta ou vício aferível de plano que comprometa a validade do cumprimento de sentença. Eventual excesso ou discussão sobre critérios de cálculo deve ser veiculado por meio processual adequado, não sendo hipótese de extinção da execução pela via eleita.

Diante desse contexto, não estando demonstrada de plano a ilegitimidade passiva nem qualquer vício cognoscível de ofício apto a obstar o prosseguimento da execução, impõe-se a rejeição da exceção.

Ante o exposto, rejeito
a exceção de pré-executividade oposta por UNIMED-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda apresentada no id 219161721, mantendo-a no polo passivo do cumprimento de sentença.”
(id. 224581622 -negritei).

Em adição, andou bem a douta Procuradora ao consignar,
verbis
:

“Inicialmente, em juízo de prelibação, vislumbra-se que se encontram presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), razão pela qual o recurso merece ser conhecido. Conforme se verifica, a tese central da agravante se fundamenta na sucessão negocial. Pois bem. Como se sabe o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a substituição do devedor em uma obrigação (assunção de dívida) depende obrigatoriamente do consentimento expresso do credor. O caput do art. 299 assim dispõe: Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. A meu ver, a transferência de carteira entre operadoras de plano de saúde é um negócio jurídico res inter alios acta em relação ao consumidor/exequente, ou seja, sem a concordância deste, a Unimed-Rio permanece vinculada à obrigação originária, especialmente se o título executivo foi constituído contra ela. Em que pese a agravante invocar o art. 109, §3º, do Código de Processo Civil visando justificar a substituição, o caput e o § 1º do referido dispositivo reforçam que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, e a sucessão processual pelo adquirente depende do consentimento da parte contrária, senão vejamos: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Outrossim, impende ressaltar que a exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública ou questões que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. A complexidade da sucessão de carteiras e a verificação da extensão da responsabilidade entre Unimed-Rio e Unimed FERJ demandam análise documental e fática que extrapola os limites deste incidente processual. Com essas considerações, opinamos pelo conhecimento do recurso de agravo de instrumento e no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se incólume a decisão vergastada.”
(id. 365559881).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026